Tribunal: TJES
Processo: 5000753-25.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000753-25.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR

RECORRIDO: ARTHUR CAMPOS DELLORTO

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SINISTRO DE VEÍCULO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRAT
I
VOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECIBO DE QUITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DANO MATERIAL. VALOR DA TABELA FIPE À ÉPOCA DO SINISTRO. INCIDÊNCIA DA INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO SEGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000753-25.2023.8.08.0014

RECORRENTE: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR

RECORRIDO:
ARTHUR CAMPOS DELLORTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SINISTRO DE VEÍCULO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRAT
I
VOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECIBO DE QUITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DANO MATERIAL. VALOR DA TABELA FIPE À ÉPOCA DO SINISTRO. INCIDÊNCIA DA INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO SEGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 5726328.

Contrarrazões no Id. 5726333 e Recorrido assistido de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5726328), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5726322), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Pelo exposto, julgo procedentes em parte os pedidos inicial e condeno a Requerida a promover a integralização do valor da indenização, pagando ao autor a quantia de R$4.089,00 (quatro mil e oitenta e nove reais), que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do pagamento parcial e acrescido de juros legais a contar da citação. Condeno a Ré a pagar à parte Autora a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação por danos morais. O valor correspondente ao dano moral deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da citação. Apliquem-se os índices de correção regulamentados pela CGJES. Com fundamento no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, ordeno a expedição de ofício ao DETRAN-ES a fim de comunicar ao órgão administrativo a transferência de propriedade do veículo STRADA 1.4 MPI FIRE FLEX 8V CS, ano de fabricação/modelo 2009/2010, placa: MSY2B36, chassi Nº: 9BD27803MA7209879, em nome ASSOCIAÇÃO MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR, pelo menos, a partir do dia 03/10/2022 (data da assinatura do termo de quitação pelo Autor. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art.
487, I, do CPC. Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95)''.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais e materiais, sob o argumento de que, após ter contratado serviço de proteção veicular, o Recorrido precisou da cobertura acordada, porém a empresa Recorrente realizou o pagamento de indenização em quantia inferior ao estipulado.

Em suma, o magistrado de 1º grau entendeu que ''caracterizada a relação de consumo, o termo de quitação subscrito pelo Consumidor não impede a discussão sobre a licitude dos atos praticados pelo Fornecedor e a extensão dos seus efeitos, inclusive para valoração das indenizações devidas ao primeiro. Também aduziu ''que o valor devido ao Consumidor deveria ser aquele previsto na Tabela FIPE ao tempo do sinistro, qual seja, R$32.360,00, estando caracterizado o pagamento a menor em R$4.089,00''. Por fim, vê a atualização do registro do veículo perante o DETRAN como perfeitamente factível, independentemente de pagamento ou assunção de responsabilidade pelo novo adquirente com relação à penalidade administrativa pretérita.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando ausência de interesse de agir, não incidência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil e ausência de danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, deixo de analisar a preliminar de falta de interesse de agir
, pois, como argumentou o juízo primevo, tal pedido se confunde com o próprio mérito da ação.

Passo ao exame do mérito.

As associações de proteção veicular são reuniões de pessoas com o objetivo de dividir o custo mensal de sinistros com seus veículos, com respaldo na liberdade de associação, prevista no art. 5.º, incisos XVII e XVIII, da CF.

A relação de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que seja sem finalidade lucrativa.

No caso em exame, a Recorrente é associação que oferece programa de benefícios automotivos aos seus associados, cujo produto é disponibilizado no mercado de consumo, o que conduz à incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Destaque-se que o contrato celebrado entre as partes se assemelha ao de seguro, uma vez que a associação cobra mensalidades em forma de rateios que são vertidas a um fundo comum para custeio de indenização de veículos dos associados.

Nesta senda, diante da ausência de regulamentação específica e da equivalência do objeto da contratação, sujeitar-se-á ao regramento do contrato de seguro que, por sua vez, é aquele pelo qual uma das partes se obriga para com a outra, mediante o pagamento de valor determinado (prêmio), a proceder à indenização pelos prejuízos resultantes de riscos futuros e predeterminados na respectiva apólice.

Sobre a temática, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA.CIVIL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SINISTRO DE VEÍCULO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NºS 5
E 7 DO STJ. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO PRÊMIO. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO TITULAR. SÚMULA Nº 616 DO STJ. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (STJ; AREsp n. 2.131.637, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 04/08/2022.) (
grifo nosso
)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR PRESCRIÇÃO - 5 ANOS - NÃO OCORRÊNCIA -
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR - APLICAÇÃO DO CDC
- EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA NECESSIDADE DE REPARAÇÃO MATERIAL - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO PARCIALMENTE PRO
VIDO.
Conforme entendimento já consolidado pelo STJ, nas ações em que tenha por parte Associação de Proteção Veicular incidirá o Código de Defesa do Consumidor.
Cabe à Associação comprovar a embriaguez do condutor do veículo associado. Ausente comprovação, haverá a reparação pelos danos materiais sofridos. Não configura hipótese de dano moral a negativa da cobertura contratual, quando justificada com
base nas provas a que tinha acesso. (TJ-MG - AC: 10000205750540001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2022) (
grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
COBERTURA PARA FURTO. NEGATIVA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O programa de proteção veicular possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização. Trata-se de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a associação comercializa o serviço e o associado o utiliza como destinatário final.
2. Na hipótese, revela-se abusiva a negativa de cobertura para furto, porquanto foi fundamentada em previsão contida em regimento interno, redigida de forma extremamente genérica e abstrata, da qual o consumidor não teve ciência no momento da contratação. 3. O fato de o veículo ter sido furtado enquanto se encontrava estacionado em via pública não afasta, por si só, o dever de pagamento do prêmio. Para tanto, há de ser demonstrado que essa circunstância foi determinante para a ocorrência do sinistro, o que não ocorreu no caso concreto. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 50305406320208090051, Relator: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação:
03/05/2022) (
grifo nosso
).

Esclarece-se, ainda, que o recibo de quitação subscrito pelo segurado não obsta a propositura de ação visando a cobrança de eventuais diferenças a que o consumidor faria jus, ante o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, plasmado no art. 5º, inciso XXXV, da Carta de 1988 e aos princípios de ordem pública regentes do Direito do Consumidor.

Com efeito, o recibo é prova de pagamento, não do valor expresso no contrato, mas sim do importe efetivamente pago pelo Recorrente, liberando-o até o montante desembolsado. Todavia, referido recibo não obsta que o segurado pleiteie em juízo a respectiva complementação, auferindo o valor da apólice.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido, vejamos:

DIREITO CIVIL. SEGURO. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. INTERRUPÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. ART. 172, V. CÓDIGO CIVIL. RECIBO DE QUITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. DOUTRINA. RECURSO
PROVIDO. I - Nos termos do art. 172, V do Código Civil, "a prescrição interrompe-se por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor". No caso dos autos, esse ato se deu com o pagamento parcial da indenização securitária. II - O
recibo firmado pelo segurado dando plena e geral quitação à seguradora não tem o condão de inviabilizar a pretensão à diferença devida, sendo certo, que a conduta do segurado, de comunicar à seguradora a ressalva do seu direito de postular eventual diferença entre o valor pago e o quantum segurado, possibilita a cobrança posterior mesmo se assinado o recibo dando plena e geral quitação da obrigação
. (STJ - REsp: 195425 SP 1998/0085699-4, Relator: Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 14/12/1999, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 08.03.2000 p. 121) (
grifo nosso
)

Saliento, ademais, que o valor do seguro visa garantir ao segurado o restabelecimento das condições disponíveis anteriormente à ocorrência do sinistro. Com isso, tem-se que o valor da indenização deve ser apurado de acordo com o momento do fato gerador, no caso, o sinistro.

No caso, considerando a perda total do veículo, o valor da indenização por danos materiais deve ser o correspondente ao valor do veículo, de acordo com a Tabela Fipe, na data do sinistro, com correção monetária desde a data do evento danoso (sinistro).

Examinemos os seguintes julgados:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS CONTRATO DE SEGURO - VEÍCULO FURTADO -
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
RECUSADA - DANO MATERIAL - VALOR DA TABELA FIPE - ÉPOCA DO SINISTRO
- DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
Comprovado o valor do veículo de acordo com a tabela FIPE à época do furto, ele deve ser observado para fins de pagamento da indenização securitária.

Fica caracterizado o dano moral em razão do descaso da seguradora para o com o segurado, além da conduta ilícita a partir de motivação inconsistente na recusa do pagamento devido e que fere os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. O quantum indenizatório deve ser fixado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMG Apelação Cível 1.0145.15.031894-0/001, Relator: Des. Alberto Henrique, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019). (
grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO - SEGURO DE VEÍCULO - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - INDENIZAÇÃO TABELA FIPE - DATA DO SINISTRO - ENTREGA DO SALVADO - INDENIZAÇÃO POSTERIOR - IMPOSSIBILIDADE. 1- A indenização por danos morais exige a comprovação de ato ilícito, nexo causal e dano. 2- Ausente a prova da utilização do veículo acidentado pela seguradora, não há falar-se em ato ilícito e consequente indenização por danos morais. 3-
Nos contratos de seguro de automóveis, a fixação da indenização deve levar em conta a tabela FIPE da data do sinistro, por ser mais benéfica ao segurado
. 4- A seguradora somente poderá exigir a entrega do salvado do veículo, desembaraçado de qualquer ônus, após o pagamento da indenização ao segurado ou beneficiário. (TJMG - Apelação Cível 1.0713.12.003699-9/001, Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2017, publicação da súmula em 30/06/2017). (
grifo nosso
)

De mais a mais, entendo que os fatos narrados, a toda evidência, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e acarretam danos morais a fundamentar a condenação à indenização
, haja vista o pagamento a menor realizado pela Recorrente; a demora de mais de 6 (seis) meses no cumprimento da obrigação, ainda de forma parcial; e a não regularização da transferência do veículo após sua disponibilização pelo Recorrido.

Quanto à determinação do
quantum
da indenização por dano moral
, a doutrina enumera diversos requisitos a serem sopesados, quais sejam: a repercussão, intensidade e duração do dano sofrido pela vítima, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice: o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

Nesse sentido, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)